Tribunal: TJBA
Processo: 8048072-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048072-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS MENDES FILHO

Advogado(s): WALLYSSON VIANA SILVA, KAMILLA SOUZA DOMINGUES, MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: LUCAS CORREIA ALVES

Advogado(s):SAMUEL NEVES FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DAJE. COMPROVAÇÃO IRREGULAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FRANCISCO RAMOS MENDES FILHO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado contra LUCAS CORREIA ALVES, conheceu parcialmente dos Embargos de Declaração anteriormente opostos e, na parte conhecida, os rejeitou. O Agravante busca a reforma da decisão para afastar a exigência de recolhimento do preparo em dobro, reconhecer a regularidade do preparo do Agravo de Instrumento originário e determinar seu regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro possui natureza decisória a justificar a interposição de Embargos de Declaração;(ii) estabelecer se a ausência da guia DAJE, embora apresentado comprovante bancário, configura preparo irregular sujeito ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, ou vício sanável, conforme art. 1.007, §7º, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro constitui ato de mero expediente, sem carga decisória, pois apenas impulsiona o feito para verificação de pressupostos recursais, não resolvendo controvérsia nem decidindo questão incidental.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas contra decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são incabíveis contra despacho de mero expediente.

A ausência da guia oficial DAJE impossibilita a verificação da correção, vinculação e regularidade do preparo, configurando preparo irregular, categoria distinta do mero erro material de preenchimento previsto no art. 1.007, §7º, do CPC.

O art. 1.007, §4º, do CPC impõe o recolhimento em dobro quando não houver comprovação adequada do preparo no ato de interposição do recurso, hipótese que se amolda à ausência da guia DAJE.

A intimação para recolhimento em dobro observou o princípio da cooperação e oportunizou a regularização da irregularidade, mas o Agravante permaneceu inerte, atraindo a penalidade de deserção do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática recorrida observou os dispositivos legais aplicáveis e não incorreu em negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8048072-90.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
FRANCISCO RAMOS MENDES FILHO
e como Agravado
LUCAS CORREIA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, permanecendo inalterado a decisão recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S